Tribunal: TJMT
Processo: 1003125-26.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003125-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 476.463.229-20 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), MARIZANE TEREZINHA DE ANDRADE - CPF: 067.545.289-90 (APELADO), MAIARA LURDES DE ANDRADE - CPF: 098.023.269-41 (APELADO), MARIZANE TEREZINHA DE ANDRADE - CPF: 067.545.289-90 (ASSISTENTE), ANAVAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 476.463.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT

– MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES – NEXO CAUSAL COMPROVADO – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – TERMO INICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DESEMBOLSO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento, que, portanto, têm legitimidade para passar a integrar o polo ativo da demanda. Logo, qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é o caso dos autos.

Restando comprovado que
de cujus
foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no. 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

A correção monetária para o ressarcimento das despesas médico-hospitalares (DAMS) é a data do desembolso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003125-26.2018.8.11.0040

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADAS:

MARIZANE TEREZINHA DE ANDRADE E MAIARA LURDES DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
ANAVAR ANTÔNIO DE ANDRADE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a parte demandada ao pagamento da quantia de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente as despesas médicas hospitalares (DAMS), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do sinistro. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 228549358.

Irresignada, a apelante alega a que a sentença não poderá prosperar em razão da impossibilidade de sucessão para o recebimento de reembolso por despesas médicas prevista no seguro DPVAT.

Aduz que o direito discutido na presente lide tem conteúdo econômico (patrimonial), não merece prosperar o desfecho dado pela togada singular, posto que se trata de direito personalíssimo. Discorre, ademais, que a presente ação indenizatória refere-se a direitos subjetivos personalíssimos das vítimas, que são, desta forma, insuscetíveis de sucessão, razão pela qual o processo em análise deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso XI, do CPC vigente.

Complementa ainda que as coberturas relativas ao reembolso por despesas médicas são direitos personalíssimos do segurado principal, no caso do seguro DPVAT, a própria vítima, uma vez que para a hipótese de falecimento desses existe a previsão de cobertura securitária por morte, cujo direito a indenização compete aos beneficiários estatuídos pela Lei no. 6.194/74.

Assegura que o autor da demanda,
Sr. ANAVAR ANTÔNIO DE ANDRADE
, foi a óbito em razão de causa totalmente diversa do acidente ocorrido, de modo que ocorreu a extinção da causa de pedir próxima da presente ação, porque, antes de supostamente inválido, está, infelizmente, morto, e, por consequência, como sem causa de pedir não há pedido, verifica-se a insubsistência dos pedidos mediatos contidos na ação em epígrafe, além do que tal hipótese trata-se de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, circunstâncias estas que impõem a extinção deste processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, XI, do CPC.

Quanto ao mérito, argumenta que
“as autoras não demonstram serem legítimas para pleitearem a INTEGRALIDADE da indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT tendo como fato o reembolso por despesas médicas pertencentes ao falecido ANAVAR ANTÔNIO DE ANDRADE”
(sic), compulsando os autos, verifica-se que na certidão de óbito não consta a quantidade de filhos deixados pelo falecido, motivo pelo qual não se pode afirmar que as mesmas são as únicas beneficiárias.

Na presente demanda, não há prova conclusiva de que a parte autora tenha se envolvido em acidente causado por veículo automotor de via terrestre.

E no caso dos autos, verifica-se que o autor junta aos autos recibos simples, sem emissão de nota fiscal e, além de não existir prescrição médica para nenhum dos medicamentos, sequer existe comprovação do desembolso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a prejudicial invocada. Não sendo este o entendimento, que se proceda com a reforma da sentença, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos inaugurais, ante a ausência de nexo de causalidade. Alternativamente, que seja fixado o termo inicial da correção monetária atinente as despesas médicas a partir do respectivo desembolso (Id 228549361).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (Id 228549365).

Preparo recolhido (Id 230318155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
ANAVAR ANTÔNIO DE ANDRADE
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetivava ser ressarcido pela invalidez permanente e das despesas médico-hospitalares.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar
a parte demandada ao pagamento de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente as despesas médicas hospitalares (DAMS), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir do sinistro. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a apelante defende que a ação não merece prosperar, posto que se trata de direito personalíssimo, ademais, a presente ação refere-se a direitos subjetivos personalíssimos das vítimas, que são, desta forma, insuscetíveis de sucessão, razão pela qual o processo em análise deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso XI do CPC vigente. No mais, postula pela reforma integral da sentença, ante a ausência de nexo de causalidade, e de forma alternativa, pede a alteração do
dies a quo
da correção monetária.

Pois bem. Por ordem de prejudicialidade, passo a examinar, inicialmente, a questão acerca da possibilidade de sucessão processual em face do direito de ação personalíssimo ou não, para, após, analisar o pedido de declaração de nulidade da sentença.

A recorrente afirma que, devido ao falecimento do autor (Sr. Anavar Antônio de Andrade), não se mostra possível que o mesmo seja sucedido pelas aqui recorridas, tendo em vista tratar de um direito personalíssimo, de modo que entende que a demanda merece ser extinta sem resolução de mérito.

Sem razão, contudo.

Acerca da sucessão processual, dispõe o art. 110 do CPC/15:

“Art. 110.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.”
(destacado)

Ocorrendo, portanto, a morte de qualquer das partes dar-se-á a sucessão pelo espólio ou por seus sucessores, à qual decorre independentemente do consentimento da parte contrária.

Assim, para a substituição processual procede-se à habilitação nos autos da causa principal dos herdeiros/sucessores, quando comprovado por documento o falecimento do autor, conforme prescreve os arts. 687 e ss. do CPC
[1]
.

No entanto, os dispositivos mencionados não se aplicam quando a ação for considerada intransmissível por expressa disposição legal (art 485, IX, do CPC). Confira-se:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

IX -
em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal
;”
(destacado)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão de recebimento de indenização por invalidez decorrente de seguro obrigatório e ocasionada por acidente de trânsito possui natureza
patrimonial
, e não personalíssima, como escorreitamente decidiu a juíza
a quo
.

Neste sentido, como o direito material alegado não se perde, dependendo apenas de prova quanto à alegada invalidez e seu grau de extensão, tem-se que é plenamente admissível que a demanda prossiga, nos termos do art. 110 do CPC, merecendo o valor, se reconhecido o direito à indenização, ser partilhado entre os sucessores/herdeiros.

No STJ, o entendimento é de que os sucessores da vítima têm legitimidade para ajuizar ação de cobrança de pagamento de indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente ocorrida antes da morte daquela. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. MORTE POSTERIOR DESVINCULADA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DO DPVAT DECORRENTE DA INVALIDEZ. DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES.
1. O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente.
2. Análise da alegação de prescrição, deduzida no recurso especial, não passível de exame, uma vez que a matéria ainda será tratada na origem, com o retorno dos autos para o devido processamento do feito, superada a carência de ação. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.”
(destacado) (REsp 1185907/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017) (destaquei)

Não bastasse isto, uma vez proposta a competente ação e citada a requerida, tem-se que ela foi constituída em mora (art. 240 do CPC/15).

Desta forma, o direito perseguido na ação de cobrança do seguro DPVAT passou a integrar o patrimônio do autor/apelante, pois assumiu natureza patrimonial, podendo ser transmitido a seus herdeiros, nos termos do art. 943 do Código Civil, segundo o qual,
“o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la
transmitem-se com a herança
”.

Da análise dos autos, tem-se que foi informado ao juiz
a quo
o óbito do autor, com a juntada da respectiva certidão de óbito (Id. 228549299), bem como pleiteada a sucessão processual pelas herdeiras
Maiara Lurdes de Andrade
(petição Id. 228549298) e
Marizane Terezinha de Andrade
(petição Id. 228549328), seguindo-se de renúncia expressa dos demais herdeiros, no caso, as Sras. Diles Zuffo de Andrade e Marciane Aparecida de Andrade, respectivamente, viúva e filha do falecido, conforme termo acostado nos Ids. 228549321 e 228549323.

Sendo assim, por ser de cunho exclusivamente patrimonial, tenho que a respectiva ação de cobrança é transmissível aos herdeiros, de modo que agiu com acerto a Magistrada singular em não extinção da ação, tal como pretendido pela seguradora recorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT - MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA - DIREITO PATRIMONIAL TRANSMITIDO AOS SUCESSORES. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente integra o patrimônio do autor e transmite-se aos seus sucessores com o falecimento, que, portanto, têm legitimidade para passar a integrar o polo ativo da demanda.
Se o autor falece no curso da demanda e antes da realização da perícia judicial que poderia constatar as lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que supostamente causaram a invalidez permanente alegada, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica indireta para o deslinde do feito.”
(TJ-MS - APL: 08010347320148120002 MS 0801034-73.2014.8.12.0002, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

Prosseguindo, no tocante ao ressarcimento da despesa médica apontada, ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 06/10/2017 e as lesões sofridas pelo autor falecido, conforme atesta o Boletim de Ocorrência no. 2017.345740, o que também se confirma por meio de histórico clínico, prontuário médico do paciente, atestado, receituário controle especial, consulta ao ortopedista e despesas médicas (Ids. 228549254, 228549255 e 228549257).

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Aliás, tenho que a questão foi muito bem dirimida pela i. Magistrada de piso, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para a condenação respectiva,
ipsis litteris
:

“De pronto,
DEFIRO
a habilitação das herdeiras Maiara Lurdes de Andrade e Marizane Terezinha de Andrade. Desta feita, procedam-se as anotações pertinentes.

No mais, diante do óbito do autor anteriormente a realização da perícia médica, prejudicado o pedido de indenização por invalidez, de modo que o feito prosseguirá tão somente em relação ao pleito de ressarcimento das despesas médicas.

Sem delongas, a matéria apresentada está disciplinada pela Lei n. 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos competentes, sendo certo que, para reembolso à vítima nos casos de despesas médicas e suplementares, como na espécie, deve se ater ao teor do art. 3o, inciso III, da lei supracitada,
in verbis
:

“
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
”

In casu,
a procedência parcial do pedido é medida que se impõe, vejamos:

Pelos documentos encartados a exordial, notadamente o Boletim de Ocorrência de id. 13634035, pgs. 1/3, prontuário médico de id. 13634053, pgs. 1/3, os quais demonstram suficientemente que o Sr. Anavar Antônio de Andrade foi vítima de acidente automobilístico ocorrido no dia 06/10/2017.

Outrossim, a fim de comprovar as despesas médicas, consta dos autos as notas fiscais n. 212, datada de 15/01/2018, no valor de R$ 250,00 (id. 13634139, pg. 1); n. 211, datada de 15/01/2018, R$ 300,00 (id. 13634139, pg. 2); n. 2542, datada de 15/01/2018, de R$ 200,00 (id. 13634139, pg. 3); e, n. 3104, datada de 17/01/2018, valor R$ 100,00 (id. 13634139, pg. 4), totalizando o montante de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de modo que faz
jus
ao reembolso.

Diante do exposto,
ACOLHO

EM PARTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), referente as despesas médicas, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro”
(sic)

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAMS), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no. 242/2011/CNSP.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO –
DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “juris tantum”, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1047278-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Por outro lado,
deve ser alterado o termo inicial para a correção monetária na indenização relativa a DAMS, haja vista que o entendimento é firme no sentido de que deve corresponder à data do desembolso e não da citação, de modo que a sentença merece reparo no ponto. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO DPVAT –
DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS)
- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL APLICADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00),
com correção monetária a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida
. (...).”
(TJMT, 1022126-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Assim, o termo inicial para correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares é a data do desembolso.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
fixar o termo inicial para a correção monetária com relação ao reembolso de despesas médicas e hospitalares a data do desembolso
.

É como voto.

[1]
Art. 687.

A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.

Art. 688.

A habilitação pode ser requerida:

I - pela parte, em relação aos sucessores do falecido;

II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024